Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-37.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000072-37.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 043.089.901-73 (APELADO), ANTONIO PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDUARDO SILVA - CPF: 009.874.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZIA LORENA CRUZ SOMMER - CPF: 067.833.013-11 (VÍTIMA), JORDAN MARCIO CRUZ DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INCONSISTENCIA NO RECONHECIMENTO - VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“ Impõe-se a absolvição do corréu em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico realizado por duas das vítimas, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
(TJMT, N.U 0002028-95.2018.8.11.0011)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000072-37.2021.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1000072-37.2021.8.11.0006), que absolveu
Luiz Fernando Ribeiro Batista
por roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, § 2º, I e II do CP – (ID. 104058020).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o roubo majorado descrito na denúncia.

Requer provimento para que o apelado seja condenado. (ID 104058038)

LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA
pugna pelo desprovimento. (ID 104058040)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Roubo – Sentença Absolutória - Irresignação Ministerial – Provas colhidas durante a instrução criminal suficientes para a condenação – Reconhecimento pessoal na fase inquisitiva confirmado em juízo e roborado por declarações de informante e testemunhas policiais militares – Prova concludente para o decreto condenatório - Pelo provimento do apelo.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID
105814972
)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 16h59min, em via pública, mais precisamente na Rua 06 de Outubro, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA, VULGO “MACACO LOUCO” , com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo , coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bolsa, 01 (um) celular, marca Iphone, modelo 7 Plus, cor rose, 01 (celular) marca Samsung, cor preto, 01 (uma) carteira contendo diversos documentos pessoais e 01 (uma) bicicleta, marca Caloi, cor branca, pertencentes à vítima Anizia Lorena Cruz Sommer.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA, VULGO ’MACACO LOUCO’ , como incurso no art. 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal , requerendo que, depois de recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas/informantes abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. [...]”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça –ID 104055393).

O Juízo singular absolveu o apelado, pois
“a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo”
(Jose Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID. 104058020).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Antonio Pedro Da Silva (ID 104055363), João Eduardo Silva (ID 104055364), da vítima Anizia Lorena Cruz Sommer (ID 104055365) e interrogado o apelado (ID. 104055371).

Em Juízo, foram ouvidos Antonio Pedro Da Silva, João Eduardo Silva, Anizia Lorena Cruz Sommer, bem como procedeu-se o interrogatório dos apelado (Relatório de Mídias - ID 104058018).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Anizia Lorena Cruz Sommer [vítima] narrou, na fase policial e judicial, que ao retornar do trabalho, quando já chegava em sua residência, foi abordada por dois suspeitos, sendo que
“o mais moreno mostrou uma arma de fogo que estava em sua cintura e anunciou o roubo”
; avistou uma pessoa “parecida” com o apelante no mercado Toledo e comunicou a Polícia, motivo pelo qual populares
“seguraram”
até a chegada da guarnição Policia Militar; a prisão ocorreu logo após o crime, mas não encontrou nenhum de seus objetos com ele; “era moreno” e o reconheceu como autor do roubo (ID 104055365 - Relatório de Mídias - ID 104058018)
;

- no termo de reconhecimento, após presenciar a prisão do apelante, a vítima descreveu e acrescentou as seguintes características:
“moreno escuro, alto, troncudo, usava bigode e estava de camiseta azul escura”
(ID 104055366);

-
Antonio Pedro Da Silva e João Eduardo Silva
relataram, em ambas as fases da persecução penal, que foram acionados para verificar uma situação
“onde populares estariam segurando o suspeito LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA”
; a vítima reconheceu o
“suspeito quando estava passando na rua dos canários, em frente ao mercado Toledo”
, afirmando que era moreno
(ID 104055364 - Relatório de Mídias - ID 104058018);

- LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA negou, tanto no inquérito policial quanto em Juízo, que praticou o roubo, alegando que foi ao mercado e foi abordado pela vítima e populares, os quais afirmavam que ele [apelante], seria autor do roubo.

Nesse contexto [inconsistência da vítima no reconhecimento do apelante e ausência de outras provas], adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“No que se refere a autoria temos de um lado a palavra da vítima em confronto com a palavra do réu.

Neste caso, diante do fato de que o réu fora reconhecido/detido em local próximo ao do cometimento do delito, em período de cerca de trinta minutos após os fatos, deve-se analisar os elementos contidos nos presentes autos para se verificar no que se ampara a versão acusatória para o proferimento de um pleito condenatório, além do reconhecimento feito pela vítima.

O douto defensor público traz em suas alegações finais o questionamento com relação a prova de reconhecimento pessoal realizada neste feito, o que retiraria a credibilidade do depoimento da informante Anizia Sommer, uma vez que tal depoimento pode ter se baseado em falsas memórias.

[...]Em caso similar ao presente, o douto magistrado do Estado de Santa Catarina, Alexandre Morais da Rosa, no dia 30 de junho de 2015, autos n. 0038587-91.2014.8.24.0023, Comarca de Florianópolis, trouxe importantes fundamentos que entendo pertinentes para a análise do presente caso. Vejamos parte do r. decisum referido:

“(...) Neste contexto probatório, mesmo considerando o depoimento das vítimas (T., D. e J.), diante da ausência de qualquer outro indicativo, já que nada foi apreendido com o agente (bens subtraídos), nenhuma filmagem de rua (possível de se obter e não trazida aos autos), bem assim que o reconhecimento havido implica na sua duvidosa credibilidade, não há elementos suficientes para imputar a responsabilidade penal ao acusado. Houve a perda de uma chance de produzir prova em desfavor do acusado por parte do aparato estatal e um juízo condenatório não pode se dar a partir de provas frágeis. Mauro Caum, em decisão proferida nos autos n. 001/2.14.0055349-9, da 2ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, da Comarca de Porto Alegre, julgando caso similar, deixou assentado: "Ora, é incontroverso que a prova testemunhal é o meio de prova mais utilizado no processo penal, e também o menos confiável, uma vez que a afirmação do fato perpassa pela falibilidade dos sentidos e da memória humana, sujeitos, pois, à manipulação, sugestão e equívocos [1].

Na mesma sentença o douto magistrado tece comentários sobre estudos que embasam a possibilidade da ocorrência da falsa memória por parte da vítima, vejamos:

‘(...) Segundo os estudos de ELIZABETH LOFTUS [2], “quando as pessoas que testemunham um evento são posteriormente expostas a informação nova e enganosa sobre ele, as suas recordações frequentemente se tornam distorcidas”. Sustenta, ainda, a autora, que a informação enganosa tem o potencial de invadir de modo imperceptível as recordações de quem fala sobre o assunto com outra pessoa, de quem é interrogado sugestivamente ou daquele que tem contato com a cobertura da mídia sobre algum evento que possa pessoalmente ter vivenciado. Trata-se, no ponto, da causa e efeito do processo de aquisição de uma falsa memória, aquela criada a partir de uma sugestão ou informação subliminarmente equívoca e que passa a ser cognitivamente fixada e definida como verdade dotada de certeza [3], sendo, portanto, extremamente perniciosa à finalidade do processo. Consoante explica a citada autora, “As pesquisas estão começando a nos dar uma compreensão de como falsas recordações de experiências emocionalmente envolventes e completas são criadas em adultos. Primeiro, há uma exigência social para que os indivíduos se lembrem; por exemplo, num estudo para trazer à tona as recordações, os pesquisadores costumam exercer um pouco de pressão nos participantes. Segundo, a construção de memórias pelo processo de imaginar os eventos pode ser explicitamente encorajada quando as pessoas estão tendo dificuldades em se lembrar. E,finalmente, os indivíduos podem ser encorajados a não pensar se as suas construções são reais ou não. A elaboração de falsas recordações é mais provável de acontecer quando estes fatores externos estão presentes, seja num ambiente experimental, terapêutico, ou durante as atividades cotidianas. Falsas recordações são construídas combinando-se recordações verdadeiras com o conteúdo das sugestões recebidas de outros. Durante o processo, os indivíduos podem esquecer a fonte da informação. Este é um exemplo clássico de confusão sobre a origem da informação na qual o conteúdo e a proveniência da informação estão dissociados.” [4] [...] (...)Nada obstante tenha a vítima identificado “com certeza” o acusado como sendo o autor do roubo durante a instrução em audiência, entendo que a sua firme posição decorra de bases cognitivas contrafeitas e induzidas – “falsas memórias”. É o que revela o depoimento que prestou na fase judicial, que parte de premissas notadamente influenciadas por um contexto engendrado na fase investigatória e desfavorável à formação de um juízo isento e apto a orientar o ato de identificação e apontamento do autor do delito. É dizer, uma vez tendo a vítima formado seu convencimento sobre a autoria do fato durante a exibição das imagens do acusado na Delegacia de Polícia, certo é que a partir daí defenderá a certeza de ser o acusado a mesma pessoa cuja fotografia lhe foi apresentada. No entanto, nada nos autos há de seguro para afastar a nebulosidade ofuscante das razões que ensejaram a conclusão da vítima, que pode ter apontado a pessoa que mais se parecia com a ideia que tinha do autor do roubo, e não propriamente o mesmo indivíduo. Tecidas essas considerações, entendo que não ficou suficientemente demonstrada a autoria do delito por parte do acusado, porquanto a prova produzida pela acusação não tenha sido capaz de demonstrar, em juízo de certeza, tenha sido o réu o autor do roubo narrado na denúncia. E essa dúvida se robustece na medida em que a autodefesa do acusado, trazida em interrogatório, alcança plausibilidade e coerência quando em cotejo com a probabilidade de indução de falsas memórias levada a efeito pelo contexto gerado em sede policial e, sobretudo, pela ausência de outras provas com aptidão para desmentir a versão apresentada pelo réu. Assim é que se condenar alguém por dois roubos circunstanciados é preciso mais do que reconhecimentos amorfos, promovidos em desconformidade com regras processuais, depois do evento, mediante a remessa de fotos de suspeitos, sequer parecidos, com a tomada posterior da descrição do possível agente, o qual, ademais, não foi apreendido com os objetos subtraídos, arma do crime e, por fim, mesmo sendo possível, nem mesmo as filmagens da rua onde os roubos aconteceram foram trazidas aos autos. Não se afirma que as vítimas estejam mentido, como também não se sabe se as declarações sofreram o efeito das falsas memórias. Se os procedimentos policiais fossem minimamente cumpridos, quem sabe, haveria prova suficiente. Compete ao autor da ação penal a obrigação de produzir todas as provas necessárias à formação da convicção do julgador, no círculo hermenêutico prova/fato (cuja aceitação aqui é meramente circunstancial). Como se estabelece uma tensão entre a liberdade (presunção de inocência) e a prova suficiente para condenação, pode-se invocar a teoria da “perda de uma chance”, própria do Direito Civil, justamente para se analisar os modos de absolvição em face da possibilidade e não produção de provas pelo Estado. Isso porque num processo democrático não pode o acusador se dar por satisfeito na produção da prova do e pelo Estado, eximindo-se das demais possíveis, até porque não se trata mais de verdade real, mas de verdade produzida no jogo processual. É dizer, em suma, que se o órgão acusador contentou-se com a prova produzida nos autos – embora fosse possível angariar outros elementos de prova e produzi-los sob o crivo do contraditório –, não se pode exigir do juiz uma resposta positiva ao pleito inicial diante da produção anêmica das provas, havendo então e perda da chance de provar a existência do fato típico. A perda da chance de que todas as provas contra si sejam produzidas implica numa perda, sem possibilidade de produção pela parte contrária, lembrando-se, ainda, que o acusado nada deve provar. Dito de outra forma: o Estado não pode perder a chance de produzir provas contra o acusado em nome da eficiência. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo. Deve, portanto, exigir-se a justificativa plausível para que tenha se perdido a chance de se produzir prova material, além da testemunhal, pelos agentes estatais. Não basta ausência de condições tecnológicas, pois essas são possíveis e não realizadas pelo próprio Estado. Há a perda de uma chance para defesa pela ausência de prova possível e factível da acusação, a ser apurada em cada caso. Por sua omissão o Estado ceifa a possibilidade de comprovação mais substancial e impede a perfeita configuração da ação típica. O amealhado, portanto, é pouco para condenação. Prevalece aqui a tese da perda de uma chance probatória do Estado e o favor rei (...)’.

Passando a análise da autoria, ante o quadro que se apresenta, noto que em sede de registro de ocorrência realizado no dia 31 de dezembro de 2020, às 18h28, consta no registro que o crime teria ocorrido horas antes e que a vítima, passando em frente ao supermercado Toledo, reconheceu o réu, e que pessoas “AJUDARAM A SEGURAR O SUSPEITO ATÉ A CHEGADA DA GUARNIÇÃO”. (id. 46815183).

Desta forma, em um primeiro momento, não vejo qual a razão para o suposto ato de reconhecimento realizado na sede investigatória, visto que além de ter sido desrespeitado o código de normas processuais penais quando de sua confecção, ante ao fato de ter sido apresentado o réu isoladamente à vítima, fora esta mesma, supostamente, que indicou aos policiais quem havia cometido o ilícito, tornando-se sem efeito prático algum o ato. Contudo, os fatos podem não ter ocorrido como instrumentalizado em juízo, visto que no depoimento da vítima Anízia Sommer em sede policial, esta disse:

‘(...) QUE diante dos fatos comunicou a PM que diligenciou pelo bairro e localizou o suspeito no Mercado Toledo, mas não encontrou nenhum de seus objetos com ele; QUE reconhece sem sombras de dúvidas que foi o suspeito LUIZ FERNANDO (detido pela PM) quem praticou o roubo; QUE ressalta que o Mercado Toledo é bem próximo a sua residência(...)’

Isto posto, pela documentação registrada poucos minutos após os fatos, pelo próprio Estado, tem-se que houve indicação pela vítima das características do indivíduo que havia cometido o roubo e os policiais diligenciaram na captura, pelas redondezas de alguém que tivesse o biótipo semelhante ao indicado.

Pois se assim não fosse qual a razão a se proceder ao reconhecimento extrajudicial? Ora, a vítima viu o réu e comunicou à policia ou comunicou à policia e esta apresentou o réu a sua pessoa? É de se notar ainda que o único sinal identificador feito pela vítima em seu depoimento extrajudicial é o de que o assaltante tratava-se de pessoa “morena”.

Já no termo de reconhecimento de id. 46815188, antes de ser realizado o suposto reconhecimento constou as seguintes características indicadas pela vítima: “...MORENO ESCURO, ALTO, TRONCUDO, USAVA BIGODE E ESTAVA DE CAMISETA AZUL ESCURA E ESTAVA ACOMPANHADO DE OUTRO RAPAZ(...).

Estas características são por demais genéricas, não havendo como se dar credibilidade a abordagem e detenção feita por policiais a pessoa próxima ao local do delito e que esta tivesse realmente cometido o delito.

A perda da chance investigativa, tal como referida pelo magistrado Alexandre Morais da Rosa, fica patente neste caso, visto que segundo relatos da vítima fora abandonada pelo réu uma bicicleta, no local do crime, não houve uma prova que indicasse a apreensão deste bem, o que poderia levar a seu proprietário, bem como não foram requisitadas imagens de câmeras de monitoramento da região do delito ou das proximidades o que poderia mostrar o trajeto empreendido pela vítima e sua abordagem, assim como o trajeto percorrido pelo réu.

Em juízo, contudo, a vítima, traz versão oposta a que consta no IP, pois diz que em buscas à pessoa que lhe havia assaltado, junto com seu irmão, conseguiu ver o réu próximo a um supermercado e chamou os policiais, antes pedindo para que populares o impedissem de foragir. Surge neste ponto sérias dúvidas a este magistrado em ter sido o réu realmente quem cometeu o delito, diante da fragilidade de provas produzidas pelo Estado que não dá qualquer tipo de amparo ao reconhecimento realizado pela vítima, podendo sim ter ocorrido o fenômeno da falsa memória quanto ao reconhecimento pessoal, visto que a prova restou isolada nos autos.

As demais testemunhas somente fazem referência ao depoimento da vítima.

Entendo que não deve ser admitido que o Estado cruze os braços e deixe fluir um procedimento penal com provas que não amparem o reconhecimento exercido pela vítima. Importante frisar que o réu sempre trouxe versão coerente, indicando até mesmo em sede policial que se encontrava em sua residência antes de se deslocar ao supermercado em que fora detido.

Seria função da própria polícia ouvir, em sede de IP, os parentes e amigo do réu que o mesmo indicou em seu interrogatório extrajudicial, visto que estes poderiam dar elementos necessários à investigação.

Outra situação que me parece insólita é a de que o réu teria assaltado alguém, sem qualquer elemento descaracterizador de sua identidade, por volta das 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos após estivesse em local próximo ao roubo, tendo já dispensado ou vendido os bens subtraídos e esperando para que o identificassem. Parece totalmente ilógico e irreal isto.

Desta forma, em momento algum as provas existentes me dão a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório, posto que insuficientes, tornando-se temerária a formação da certeza para embasar a sentença condenatória.

Conforme se verifica do caderno processual, o acusado LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA, embora tenha sido apontado como um dos autores do delito ora em análise, durante a instrução processual, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa. Assim, não resta dúvidas que não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo .

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado somente com base em indícios frágeis como os relatados neste processo.

É importante ressaltar que prova material quanto aos fatos descritos na denúncia houve, sendo que não há nos autos prova de ter o acusado LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA concorrido de qualquer forma para a infração penal, e, por conseguinte não há prova suficiente para a condenação. Neste sentido transcrevo r. julgado proferido em sede do e. TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, § 2º, INC. I E II, DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo". (N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

[...] Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo.

Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Isto Posto absolvo o acusado LUIZ FERNANDO RIBEIRO BATISTA quanto à prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I do Código Penal, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386 inciso VII, do Código de Processo Penal) [...]”
(Jose Eduardo Mariano – ID 104058020).

Aplicam-se ao caso os seguintes julgados deste e. TJMT:

“ Impõe-se a absolvição [...] em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico as, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal."
(N.U 0002028-95.2018.8.11.0011, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal - 28.5.2020)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(Ap nº 92742/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 26.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021